Tribunal: STF
Processo: ARE 1359689
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PERÍCIAS PERIÓDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. I- Os requisitos previstos na Lei de Benefícios para a concessão da aposentadoria por invalidez compreendem: a) o cumprimento do período de carência, quando exigida, prevista no art. 25 da Lei nº 8.213/91; b) a qualidade de segurado, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios e c) incapacidade definitiva para o exercício da atividade laborativa. O auxílio doença difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser temporária. II- A demandante cumpriu a carência mínima de 12 contribuições mensais, e comprovou a qualidade de segurado, conforme o extrato de consulta realizada no CNIS acostado aos autos. Outrossim, a incapacidade parcial e permanente ficou constatada na perícia judicial. Afirmou o esculápio encarregado do exame que a pericianda encontra-se inapta para exercer atividades que exigem grandes esforços físicos, como a sua função habitual de cortadora de cana (trabalhadora rural), porém, enfatizou que em razão de ser jovem pode ser readaptada para o exercício de atividades leves, como a função de recepcionista, vendedora e atendente. Estabeleceu o início da incapacidade em 30/7/12, conforme relatório de cateterismo apresentado. Dessa forma, deve ser mantido o auxílio doença concedido em sentença, devendo perdurar até a sua reabilitação profissional. Consigna-se, contudo, que o benefício não possui caráter vitalício, considerando o disposto nos artigos 59 e 101, da Lei nº 8.213/91. III- Cabe ao INSS submeter a requerente ao processo de reabilitação profissional, não devendo ser cessado o auxílio doença até que a segurada seja dada como reabilitada para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerada não recuperável, for aposentada por invalidez, consoante o disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91. IV- Nos termos do disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/91, não se nega que ao INSS é permitida a realização de exame médico-pericial voltado a verificar se houve modificação no estado de saúde do segurado. Contudo, é defeso à autarquia suspender automaticamente o benefício implementado por força de decisão judicial, sob pena de descumprimento da ordem proferida, ressaltando, ainda, que a autorização legal prevista no artigo acima mencionado não retira a competência do Magistrado para revogar ou não a tutela anteriormente concedida. V- A correção monetária deve incidir desde a data do vencimento de cada prestação e os juros moratórios a partir da citação, momento da constituição do réu em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários. Quadra ressaltar haver constado expressamente do voto do Recurso Repetitivo que ‘a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.’ Outrossim, como bem observou o E. Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira: ‘Importante ter presente, para a adequada compreensão do eventual impacto sobre os créditos dos segurados, que os índices em referência – INPC e IPCA-E tiveram variação muito próxima no período de julho de 2009 (data em que começou a vigorar a TR) e até setembro de 2019, quando julgados os embargos de declaração no RE 870947 pelo STF (IPCA-E: 76,77%; INPC 75,11), de forma que a adoção de um ou outro índice nas decisões judiciais já proferidas não produzirá diferenças significativas sobre o valor da condenação.’ (TRF-4ª Região, AI nº 5035720-27.2019.4.04.0000/PR, 6ª Turma, v. u., j. 16/10/19). VI- Apelações da parte autora e do INSS parcialmente providas” (e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, os incs. II e III do art. 194 e o caput e o inc. I do art. 201 da Constituição da República.



    Assinala que “o acórdão consignou ser defeso à autarquia cessar o benefício sem nova avaliação médica, em sentido contrário ao que estabelece a legislação de regência que autoriza a cessação do benefício no prazo fixado pela decisão judicial ou, no silêncio desta, no prazo de 120 dias, salvo pedido administrativo de prorrogação do benefício” (fl. 4, e-doc. 32).



    Argumenta que “o acórdão recorrido confere tratamento desigual a segurados da Previdência Social na mesma situação jurídica – em gozo do auxílio-doença por incapacidade temporária – estabelecendo um discrímen injustificável – o fato de a concessão ter se dado na via judicial, e não na via administrativa – quando na verdade as duas situações deveriam ser tratadas igualmente“ (fl. 4, e-doc. 32).



    Sustenta que “o INSS, em princípio, está autorizado a cessar o benefício, sob pena de violação aos dispositivos legais e constitucionais expressos, quais sejam, os artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei 8.213/91, artigo 71, da Lei 8212/91 e artigos 1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, todos da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 4-8, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o v. acórdão proferido pela Corte Regional, ao impedir fixação da data de cessação do auxílio-doença, violou os artigos 2º e 5º, caput, 194, II e 201, caput e I, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 39). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Neste sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.230.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Dessa forma, depreende-se que os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez compreendem: a) o cumprimento do período de carência, quando exigida, prevista no art. 25 da Lei nº 8.213/91; b) a qualidade de segurado, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios e c) incapacidade definitiva para o exercício da atividade laborativa. O auxílio doença difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser temporária. (...)



    Importante deixar consignado, outrossim, que a jurisprudência de nossos tribunais é pacífica no sentido de que não perde a qualidade de segurado aquele que está impossibilitado de trabalhar, por motivo de doença incapacitante. (...)



    In casu, a demandante cumpriu a carência mínima de 12 contribuições mensais, e comprovou a qualidade de segurado, conforme o extrato de consulta realizada no ‘CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais’, juntado a fls. 76 (id. 92846312 – pág. 20), no qual constam os registros de atividades em meios do estabelecimento rural nos períodos de 18/6/01 a 9/2/02, 24/5/02 a julho/02, 11/7/05 a 20/12/05, 8/1/07 a 21/2/07, 16/4/07 a outubro/10, 1º/6/11 a 7/1/12 e 1º/2/12 a agosto/12, recebendo auxílio doença previdenciário no período de 24/6/12 a 1º/11/13 (NB 31/ 552.260.462-6). A ação foi ajuizada em 8/9/14, ou seja, no prazo previsto no art. 15, da Lei nº 8.213/91. 



    Outrossim, a incapacidade ficou demonstrada na perícia médica judicial realizada em 9/2/17, conforme o parecer técnico elaborado pelo Perito e juntado a fls. 160/165 (id. 92846312 - págs. 104/109). Afirmou o esculápio encarregado do exame, com base no exame físico e análise da documentação médica apresentada, que a autora de 40 anos e grau de instrução 2ª série do ensino fundamental, sofreu há cerca de 5 (cinco) anos infarto do miocárdio, apresentando coronariopatia com reestenose intrastent em artéria coronária descendente anterior, e portadora, ainda, de hipertensão arterial. Concluiu pela constatação da incapacidade laborativa parcial e permanente, não devendo exercer atividades que exigem grandes esforços físicos, como a sua função habitual de cortadora de cana (trabalhadora rural). Enfatizou o expert que, em razão da baixa idade, pode ser reabilitada para o exercício de atividades leves, como a função de recepcionista, vendedora e atendente. Estabeleceu o início da incapacidade em 30/7/12, conforme relatório de cateterismo apresentado. (...)



    Dessa forma, deve ser mantido o auxílio doença concedido em sentença, devendo perdurar até a sua reabilitação profissional. Deixo consignado, contudo, que o benefício não possui caráter vitalício, considerando o disposto nos artigos 59 e 101, da Lei nº 8.213/91. 



    No tocante à reabilitação profissional, dispõe o art. 62, da Lei nº 8.213/91: (...)



    Assim, cabe ao INSS submeter a requerente ao processo de reabilitação profissional, não devendo ser cessado o auxílio doença até que a segurada seja dada como reabilitada para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerada não recuperável, for aposentada por invalidez, consoante expressa disposição legal acima transcrita. (...)



    Não há que se argumentar sobre a fixação do termo final do benefício, vez que a avaliação da cessação da incapacidade demanda exame pericial. Dispõe o art. 101 da Lei nº 8.213/91: (...)



    Nestes termos, não se nega que ao INSS é permitida a realização de exame médico-pericial voltado a verificar se houve modificação no estado de saúde do segurado. Contudo, é defeso à autarquia suspender automaticamente o benefício implementado por força de decisão judicial, sob pena de descumprimento da ordem proferida, ressaltando, ainda, que a autorização legal prevista no artigo acima mencionado não retira a competência do Magistrado para revogar ou não a tutela anteriormente concedida” (fls. 2-5, e-doc. 17).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.274.902-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 766). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 967.761-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada carente de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora